Tribunal: TJSP
Processo: 1036519-60.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) – Imóvel urbano – Alteração da base de cálculo para que incida sobre o valor venal de referência do ITBI – Descabimento – O Decreto Estadual n.o 55.002/2009, que modificou o RITCMD (aprovado pelo Decreto Estadual n.o 46.655/2002), é inaplicável, pois não pode definir base de cálculo diversa da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação) – Imóvel urbano – Alteração da base de cálculo para que incida sobre o valor venal de referência do ITBI – Descabimento – O Decreto Estadual n.o 55.002/2009, que modificou o RITCMD (aprovado pelo Decreto Estadual n.o 46.655/2002), é inaplicável, pois não pode definir base de cálculo diversa da lei – Ofensa ao princípio da legalidade – Precedentes – Segurança denegada – Reforma da sentença – Recurso provido.